Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Apelação cível. Compra de moeda estrangeira. Pagamento efetivado. Inocorrência de entrega do numerário. Relação de consumo. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de operações cambiárias com contratos vigentes à época da negociação. Incidência da taxa Selic.